Tribunal: TJES
Processo: 5008683-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008683-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JONAS ALVES DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO FUNDADO EM FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NAS RAZÕES RECURSAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pelo apenado contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos da execução penal indeferiu pedido de livramento condicional com fundamento na ausência do requisito subjetivo, em razão da prática de falta grave pelo apenado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, especialmente quanto à observância do princípio da dialeticidade, à luz da fundamentação da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.

4. A decisão agravada indeferiu o pedido de livramento condicional com base na prática de falta grave, que comprometeu o requisito subjetivo previsto no art. 83, III, “a”, do Código Penal.

5. As razões recursais, contudo, limitaram-se a alegar ilegalidade na suspensão do atestado de conduta carcerária, sem impugnar o fundamento principal da decisão — a falta grave —, revelando ausência de correlação entre os argumentos da defesa e os fundamentos da decisão recorrida.

6. A jurisprudência consolidada do TJMG, TJRS e STJ reconhece que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, inviabilizando o conhecimento do recurso.

7. Ainda que superado o óbice processual, o recurso não mereceria provimento, pois a prática de falta grave impede a caracterização do requisito subjetivo necessário ao livramento condicional, nos termos do art. 83, III, do Código Penal, e conforme reiterada jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

8. A tese firmada no Tema 1.161 do STJ reforça que o requisito subjetivo do livramento condicional deve ser aferido a partir de todo o histórico prisional, não se restringindo aos 12 meses anteriores ao requerimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada configura violação ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do agravo em execução.

2. A prática de falta grave durante a execução da pena impede o reconhecimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional, conforme o art. 83, III, “a”, do Código Penal.

3. A aferição do requisito subjetivo do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, nos termos da tese firmada no Tema 1.161 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, III, “a”; LEP, arts. 39, V, e 50, II e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.970.217/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24.05.2023 (Tema 1.161); TJMG, AgExcPen 2041009-94.2025.8.13.0000, j. 23.07.2025; TJRS, AgExPen 8000211-90.2024.8.21.0035, j. 21.03.2025; TJES, AgExecPen 100210036248, j. 02.02.2022; TJES, AgExecPen 100210056790, j. 26.01.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5008683-68.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JONAS ALVES DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO
EM EXECUÇÃO
interposto por
JONAS ALVES DOS SANTOS

contra a r. decisão reproduzida nas págs. 01/02 do ID 14025825, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos da execução penal nº 0006507-76.2010.8.08.0050, indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional ao agravante.

Em suas razões recursais (mov. 229.1, ID 14025825), a defesa sustenta a ilegalidade da utilização do atestado de conduta carcerária suspensa para o indeferimento do pedido de livramento condicional

Contrarrazões no mov. 236.2 (ID 14025825) pelo
de
s
p
rovimento
do recurso.

O Magistrado realizou juízo negativo de retratação (mov. 243.1, ID 14025825).

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer do ID 15187455, opinou pelo
não conhecimento
do recurso e, subsidiariamente, pelo seu
desprovimento
.

Pois bem.

1.

DA PRELIMINAR D
E
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A Douta Procuradoria de Justiça Especial, em seu parecer de ID 15187455, suscitou preliminar de não conhecimento do recurso. Argumenta que o agravo carece de fundamentação específica, não tendo a defesa impugnado
“
fundamentadamente as razões de decidir adotadas pelo juízo a quo, inviabilizando o duplo grau de jurisdição, posto que não há dialeticidade entre o decisum de origem e o agravo em execução penal.
”.

É cediço que o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais pleiteia a reforma da decisão impugnada, em contraposição aos motivos que a alicerçaram.

No caso em tela, verifico que o juízo de origem fundamentou o indeferimento do pedido de livramento condicional na prática de falta grave o que maculou o requisito subjetivo do benefício, vejamos:

[...] Verifica-se que o reeducando implementou o requisito objetivo para o livramento condicional em 09/12/2024. Contudo, ao examinar o requisito subjetivo, essencial para a concessão do benefício, constata-se que este não foi satisfeito.

Consta nos autos que durante o cumprimento da pena no regime semiaberto, o apenado praticou uma falta grave prevista no artigo 50, II e VI c/c art. 39, V, ambos da LEP, uma vez que o apenado se evadiu da PAES no dia 19/01/2021, aproveitando do momento que laborava externamente, sendo este seu primeiro dia de trabalho na empresa Extrabom. [...]

No entanto, a defesa fundamento o Agravo em Execução na ilegalidade da utilização de atestado de conduta carcerária suspensa para afastar a concessão da benesse, destaco:

[...] Um dos argumentos que fundamentaram o indeferimento do pedido de livramento condicional foi o da emissão de atestado de conduta suspensa pela unidade prisional em decorrência da instauração de processo administrativo instaurado para apurar falta disciplinar, ainda não julgado. [...]

Tal argumentação não guarda relação com as razões dispostas na decisão ora agravada, de modo que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos externados pelo juízo de origem, ônus que lhe incumbia. Em alinhamento:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. INDULTO E COMUTAÇÃO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECONHECIMENTO. FUNDAMENTOS RECURSAIS QUE NÃO SE AJUSTAM À DECISÃO RECORRIDA. CONSTATAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. Pelo princípio da dialeticidade recursal, o recorrente deve expor os fundamentos de sua irresignação, evidenciando os motivos pelos quais pretende ver reexaminada a decisão, viabilizando o contraditório recursal.
Não se conhece de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão vergastada.

(TJMG; AgExcPen 2041009-94.2025.8.13.0000; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Maria das Graças Rocha Santos; Julg. 23/07/2025; DJEMG 24/07/2025) -
destaquei

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. Pelo princípio da dialeticidade recursal, o recorrente deve expor os fundamentos de sua irresignação, evidenciando os motivos pelos quais pretende ver reexaminada a decisão, viabilizando o contraditório recursal. Não se conhece de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão vergastada, mas sim versa sobre fatos alheios.

(TJMG; AgExcPen 1380770-76.2025.8.13.0000; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Maria das Graças Rocha Santos; Julg. 09/07/2025; DJEMG 10/07/2025)

-
destaquei

AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. Razões dissociadas.
As razões recursais oferecidas pela defesa não condizem com a realidade do processo, pois dissociadas dos fundamentos da decisão atacada, em evidente afronta ao princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido.

(TJRS; AgExPen 8000211-90.2024.8.21.0035; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak; Julg. 21/03/2025; DJERS 27/03/2025)

-
destaquei

Dessa feita, o recurso não deve ser conhecido.

2. DO MÉRITO RECURSAL (Análise
ad argumentandum tantum
)

Ainda que fosse possível superar o óbice da admissibilidade, o que se admite apenas para fins de argumentação (
ad argumentandum tantum
), a pretensão recursal não mereceria prosperar.

Sabe-se que para a concessão do livramento condicional é necessário apurar se o apenado preenche os requisitos subjetivos e objetivos, previstos no art. 83, incisos e parágrafo único do Código Penal,
in verbis
:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III – comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto:

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

Após análise detida da questão colocada, entendo pela inviabilidade da pretensão deduzida, uma vez que o indeferimento da concessão do livramento condicional pelo juízo de origem se baseou no requisito legal previsto no art. 83, III, “a”, do CP, haja vista ter o recorrente cometido falta grave, conforme decisão de mov. 183.1 da Execução Penal, relativa ao PAD nº 028/2021.

Com efeito, a decisão recorrida se baseou em elementos concretos, possuindo fundamentação escorreita que se amolda à previsão legal citada:

[...] Consta nos autos que durante o cumprimento da pena no regime semiaberto, o apenado praticou uma falta grave prevista no artigo 50, II e VI c/c art. 39, V, ambos da LEP, uma vez que o apenado se evadiu da PAES no dia 19/01/2021, aproveitando do momento que laborava externamente, sendo este seu primeiro dia de trabalho na empresa Extrabom.

Essa ocorrência compromete significativamente seu histórico prisional, tornando-o desfavorável à concessão do livramento condicional.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que, em determinadas circunstâncias, o mero atestado de boa conduta não é suficiente para comprovar o requisito subjetivo necessário ao deferimento do livramento condicional.

Neste sentido, cita-se o AgRg no HC n. 837.560/RS, julgado em 26/2/2024, que manteve o indeferimento do livramento condicional devido à ausência do requisito subjetivo, evidenciada por um histórico prisional conturbado.

Ademais, no AgRg no HC n. 840.842/RJ, julgado em 9/10/2023, reafirmou-se que o magistrado não é mero chancelador de documentos administrativos, podendo fundamentar sua decisão com base em dados concretos que suscitem dúvidas quanto ao bom comportamento durante a execução da pena. Importante ressaltar que, em sede de recurso repetitivo (Tema 1161), foi firmada a tese de que a avaliação do requisito subjetivo para o livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado , não se limitando ao período de 12 meses mencionado no art. 83, III, "b" do Código Penal. [...]

É necessário ressaltar que o C. Superior Tribunal de Justiça, recentemente, concluiu, em tese de repercussão geral (Tema 1.161), que
“a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”
(REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Portanto, as faltas disciplinares e os atos de indisciplinas praticadas no decorrer da Execução Penal justificam o indeferimento do benefício requerido, com base na necessidade de se aferir o comportamento satisfatório durante a execução da pena.

No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. 1. PLEITO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. 2. PREQUESTIONAMENTO: ARTIGO 5º, INCISO II DA CF E ART. 83 DO CP. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A concessão do benefício do livramento condicional está adstrita ao preenchimento dos requisitos legais estampados no art. 83, inciso III, do Código Penal, que são de ordem objetiva e subjetiva.
Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o cometimento de falta grave, embora não interrompa o período aquisitivo necessário para concessão do livramento condicional, ilide o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão desse benefício.

O comportamento do apenado deve ser verificado com base em todo o período de execução da pena e não apenas com relação ao tempo decorrido desde o cometimento da última falta grave, pois, pensar o contrário, é tratar outros reeducandos com condições subjetivas positivas, em situação igual ao dos faltosos, ferindo assim, o princípio constitucional da igualdade e da individualização da pena
. 2. Em vista da matéria analisada, dá-se por prequestionados os dispositivos legais ventilados no voto e nos arrazoados apresentados. 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210036248, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)
– destaquei

AGRAVO EM EXECUÇÃO LIVRAMENTO CONDICIONAL - IMPOSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO INTELIGÊNCIA DO ART. 83, III, DO CP - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça se direciona no sentido de que a prática de falta disciplinar grave, muito embora não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (Súmula n. 441), impede a concessão da benesse por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal. Precedentes.
2. No caso concreto, a análise desfavorável dos aspectos meritórios do condenado feita pelo Juízo da execução, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento de concessão do livramento condicional pelo inadimplemento do requisito subjetivo. 3. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210056790, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)
– destaquei

Frise-se que o deferimento do livramento condicional implica colocar o apenado em liberdade com mínima vigilância e limitado acompanhamento de suas atividades, o que demanda maior responsabilidade por parte do agravante, de modo a evitar que descumpra as condições impostas.

Assim, conforme destacado na decisão recorrida, o recorrente não preenche o requisito legal subjetivo, evidenciando resistência ao cumprimento da pena e demonstrando inaptidão para usufruir do livramento condicional.

Por tais razões, acolho a preliminar suscitada pelo
Parquet
de segundo grau para
NÃO CONHECER
do recurso, por manifesta violação ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NÃO CONHECER DO RECURSO.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.